Tribunal: TCU
Processo: 027.053/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades no registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios e gás de cozinha. Análise de oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, efetuada com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, dando conta de supostas irregularidades no registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios e gás de cozinha (Pregão Eletrônico 1/2020), levado a efeito pela Base Administrativa da Brigada de Operações Especiais do Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar anteriormente adotada, referendada pelo Acórdão 2263/2020-TCU-Plenário ; 9.3. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, determinar à Base Administrativa do Comando de Operações Especiais que adote providências para anular a homologação dos itens 41, 95, 141, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 161, 162, 181, 182, 204, 206, 207, 208, 209, 211, 220, 227, 230, 236, 250, 256, 257, 284, 286, 287, 291, 297, 303, 304, 312, 315, 316, 318, 321, 322, 328, 330, 333 e 345 do Pregão Eletrônico 1/2020, bem como que realize novo julgamento das propostas, solicitando à empresa BV Alimentos Eireli (CNPJ 22.759.683/0001-06) sua proposta ajustada ao melhor lance ofertado no certame, nos termos previstos no art. 38, §2o, do Decreto 10.024/2019, informando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas; 9.4. dar ciência desta deliberação ao representante e à Base Administrativa do Comando de Operações Especiais; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação constante do subitem 9.3 supra.